Tribunal: TJSP
Processo: 1018217-55.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.